Tribunal: TJES
Processo: 0015217-13.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015217-13.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKCILEY DOUGLAS DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

RECURSO
CONHECIDO
E

PROVIDO.

1. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. A pena fixada em sentença prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, sendo que entre a data da retomada do prazo prescricional e a publicação da sentença condenatória transcorreu período superior a 3 (três) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, declarar extinta a punibilidade do acusado.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela e. Desembargadora Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JACKCILEY DOUGLAS DA CRUZ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 4 (quatro) meses de detenção.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável ao caso.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de declarar a extinção da punibilidade do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6907269) no sentido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JACKCILEY DOUGLAS DA CRUZ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 4 (quatro) meses de detenção.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável ao caso.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de declarar a extinção da punibilidade do acusado.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, narrando que, no dia 15/07/2018, por volta das 22h25, no bairro São Francisco, Serra/ES, o denunciado agrediu fisicamente a vítima, sua ex-namorada, além de ter ameaçado causar-lhe mal injusto e grave, dizendo que mataria a ofendida e a família dela.

Após regular instrução processual, o Juízo
a qu
o
absolveu o acusado quanto ao crime de ameaça e o condenou pelo crime de lesão corporal violência doméstica à pena de 4 (quatro) meses de detenção.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (4 meses de detenção) prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia fora recebida em 20/08/2018 (p. 151 dos autos digitalizados), sendo que o prazo prescricional permaneceu suspenso na forma do art. 366 do Código de Processo Penal entre 11/02/2019 (p. 171 dos autos digitalizados) a 23/04/2019 (p. 183 dos autos digitalizados), e a sentença condenatória fora publicada em 23/02/2023 (p. 340 dos autos digitalizados).

Como se percebe, entre a retomada do prazo prescricional e a publicação da sentença condenatória transcorreu período superior a 3 (três) anos, de modo que se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
de modo a
JULG
AR
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.